Tribunal: TJMT
Processo: 1001001-08.2020.8.11.0038
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001001-08.2020.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AILTON DE SOUZA - CPF: 066.079.461-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), KIMBERLY GABRIELLY PEREIRA FORTUNATO - CPF: 039.289.111-55 (VÍTIMA), ARIELLY DE SOUSA SILVA - CPF: 083.703.651-83 (VÍTIMA), JULIO CESAR DE ALMEIDA - CPF: 831.435.051-68 (ASSISTENTE), ADAUTO DE FREITAS PRIMO - CPF: 872.146.101-59 (ASSISTENTE), TULIVAN APARECIDO LUCIANO MENDES - CPF: 006.547.731-65 (ASSISTENTE), ANILTON DE SOUZA SILVA - CPF: 059.876.911-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DE LESÃO CORPORAL SIMPLES E LESÃO CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
OBJETIVADA A
ABSOLVIÇÃO
DA LESÃO CORPORAL PERPETRADA EM DESFAVOR DA CUNHADA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A DEMONSTRAR O DOLO DO RÉU – RELATOS DA VÍTIMA QUE SE HARMONIZAM COM AS VERSÕES DOS DEMAIS OFENDIDOS –
DÚVIDA ACERCA DA CARACTERIZAÇÃO DO
ANIMUS LAEDENDI
–
2.

PRETENDIDO
AFASTAMENTO DA LEI N.o 11.340/2006
E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE [ART. 129,
CAPUT
, DO CP] –
INVIABILIDADE – AGRESSÃO FÍSICA CONTRA A IRMÃ – CARACTERIZADA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER

–
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Reconhecida a anemia probatória quanto à caracterização do
animus laedendi
na conduta do acusado, faz-se inviável manter a condenação, ante o cenário de insuficiência de provas e a necessidade de se render ensanchas ao princípio
in dubio pro reo
. E, em que pese a proeminente relevância da palavra da vítima nos delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ela deve ser contundente e harmônica com os demais elementos cognitivos angariados. Isso não é o que ocorre na hipótese em que, da versão apresentada pela ofendida e das demais testemunhas oculares,
não é possível aferir com clareza a existência do intuito do réu em inicialmente agredir sua cunhada
. Logo, dada a insuficiência de provas, necessária a reforma parcial da sentença condenatória para absolver o réu com espeque no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

2.

P
ara efeitos de aplicação da
Lei n.o 11.340/2006 e de incidência da qualificadora do
art. 129, §9o, do Código Penal,

é irrelevante o fato de a agressão física ter sido um fato isolado

no convívio familiar, uma vez que a finalidade da
Lei Maria da Penha é justamente tutelar a integridade física, psicológica e emocional da mulher vítima de violência no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, independentemente de coabitação, seja a violência recorrente, esporádica ou um episódio isolado;

Recurso conhecido e parcialmente provido.

APELANTE:

AILTON DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
AILTON DE SOUZA
contra a sentença prolatada pelo NAE – Núcleo de Atuação Estratégica da Corregedoria-Geral da Justiça, nos autos da Ação Penal no. 1001001-08.2020.8.11.0038, que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Araputanga-MT, na qual o acusado foi
condenado
como incurso nas sanções penais do
art. 129,
caput
e
art. 129, §9o (duas vezes)
, ambos do Código Penal, à pena total de
07 (sete) meses de detenção
, no regime inicial aberto.

Ainda, no mesmo decreto judicial, o ora recorrente foi
absolvido
da prática dos delitos de ameaça [art. 147, Código Penal], nos termos do artigo 386, incisos II e III, do Código de Processo Penal.

Irresignado diante do r. provimento jurisdicional monocrático, insurge-se por meio das razões recursais anexadas sob o
ID 159287247
, requerendo a
absolvição do delito de lesão corporal
contra a vítima
Kimberly
, fundada na inexistência de dolo na sua conduta, ao que acrescenta argumentação no sentido de que as provas presentes nos autos são insuficientes para sustentar o édito condenatório.
Subsidiariamente,
postula a
desclassificação das condutas
perpetradas em desfavor das vítimas
Kimberly
e
Arielly
para lesão corporal simples, prevista no art. 129,
caput
, do Estatuto Repressivo,
sem as implicações da Lei Maria da Penha.

Contrarrazoando o apelo no ID 159287251, o
Parquet
rechaça as teses defensivas e requer lhe seja negado provimento.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer opinou pelo
desprovimento
do recurso. (ID 161291675).

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Narra a denúncia que, no dia
01/07/2020
, por volta das 13h30, na residência localizada na Rua Manoel José Fernandes, no. 544, bairro São José, na cidade de Araputanga-MT, o ora apelante
AILTON DE SOUZA
, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal de
Anilton de Souza Silva
,
Kimberly Gabrielly Pereira Fortunato
e
Arielly de Souza Silva
, bem como ameaçou com palavras e gestos as vítimas
Anilton
e
Arielly
.

Segundo a preambular acusatória, o denunciado se dirigiu até a residência do seu irmão
Anilton
, endereço alhures mencionado, a fim de que este lhe emprestasse sua motocicleta. A chegada do increpado ao imóvel foi percebida pela vítima
Kimberly
, gerando irritação no suspeito, que, por sua vez, acusou a irmã
Arielly
de ter-lhe “
caguetado
”. Na sequência,
AILTON
partiu em direção à sua irmã
Arielly
, aduzindo que iria matá-la, empurrando-a no sofá e passando a apertar seu pescoço, de modo que o irmão de ambos,
Anilton
, percebendo essa movimentação, expulsou o increpado do local.

Consta ainda na exordial que, quando a vítima
Anilton
foi trancar o portão da sua casa, o acusado sacou um canivete de seu bolso e cortou o braço de seu irmão, e que, neste momento, começou a desferir vários chutes no portão, de modo que conseguiu derrubá-lo, acessar a residência e partiu para cima de
Anilton.

Ato contínuo, percebendo que seu companheiro
Anilton
estava em luta corporal com o ora denunciado, a ofendida
Kimberly
foi em direção a ambos para ajudar o convivente, ocasião em que
AILTON
desferiu golpe de canivete em seu braço direito. Diante desse cenário, a vítima
Kimberly
acionou a Polícia Militar, que compareceu no local, conduzindo o acusado à delegacia. [Denúncia, ID 159287154].

Por esses fatos, ao final da regular instrução criminal,
AILTON DE SOUZA

foi condenado apenas nas sanções do
art. 129,
caput
e
art. 129, §9o (duas vezes)
, ambos do Código Penal
, com as implicações da Lei Maria da Penha.

Consoante relatado, a irresignação é exclusiva da i. Defesa.

I –
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO
QUANTO À LESÃO CORPORAL PERPETRADA EM DESFAVOR DA VÍTIMA
KIMBERLY GABRIELLY PEREIRA FORTUNATO.

Consoante relatado, o primeiro estandarte defensivo se funda na tese de que o acusado não teve a intenção de lesionar a vítima
Kimberly Gabrielly
e que somente teria atingido o braço da aludida ofendida com um canivete, quando ela, com nítida intenção de conter o entrevero entre o apelante e seu irmão
Anilton de Souza Silva
, tentou se apossar desse instrumento perfuro-cortante.

Nesse momento, razão assiste à combativa Defensoria Pública
.

A
materialidade do fato
examinado pode ser aferida a partir do auto de prisão em flagrante delito (ID 159287150, pág. 2), do boletim de ocorrência no. 2020.154923 (ID 159287150, págs. 3-5), do termo de representação criminal (ID 159287150, pág. 18), do pedido de providências protetivas (ID 159287150, págs. 20-23), do laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (ID 159287151, págs. 29-33).

À autoridade policial, a vítima
Kimberly Gabrielly Pereira Fortunato

narrou que, por volta da hora do almoço, estava em sua residência juntamente com o companheiro
Anilton
e sua cunhada
Arielly
. Na sequência escutou o barulho do portão abrindo, ocasião em que constatou ser seu cunhado, o ora acusado
AILTON
, que estava próximo à motocicleta do seu convivente, aduzindo que queria a chave daquele meio de transporte. Ato contínuo,
AILTON
começou a acusar a irmã,
Arielly
, alegando que ela era “
cagueta
”, pois havia contado sobre a motocicleta. Após as acusações, o réu desferiu uma “
capacetada
” na irmã e, diante daquela confusão, seu companheiro
Anilton
, irmão de ambos envolvidos, segurou o acusado e o arrastou para fora do imóvel, que passou a chutar o portão, momento em que
Anilton
tentava fechar a entrada com cadeado e foi atingido por um canivete que
AILTON
tinha retirado do bolso.

Seu testemunho ainda destaca que, após conseguir adentrar novamente na casa,
o acusado partiu para cima do irmão
Anilton
, com intenção de feri-lo, oportunidade em que a declarante saiu em defesa do seu companheiro e, assim que esse último conseguiu deter o increpado, AILTON passou o canivete no braço direito da depoente, causando um corte
. Por fim, disse que seu companheiro conseguiu imobilizar o réu até a chegada dos policiais militares [ID 159287150, págs. 16-17].

No mesmo sentido, durante a sua oitiva em
juízo
, a vítima
Kimberly
detalhou que, no dia dos fatos, o acusado, seu cunhado, chegou na sua residência, iniciou uma discussão com sua cunhada
Ariell
y
, agredindo-a, ocasião em que seu companheiro
Anilton
conseguiu levar o ora apelante para fora da residência e, do lado de fora,
AILTON
, ainda mais agressivo e na posse de um canivete, conseguiu, mesmo do lado de fora do portão, acertar o braço do irmão. Na sequência,
o réu adentrou no imóvel e partiu para cima de
Anilton
, momento em que a declarante entrou naquele entrevero, para pegar o canivete das mãos do réu, e foi atingida no braço
. [Mídia, ID 159287232].

O réu
AILTON DA SOUZA
, perante a autoridade policial, se reservou ao direito de permanecer em
silêncio
[ID 159287150, pág. 40-41] e em
juízo
, dada sua não localização, foi decretada sua revelia.

A vítima
Arielly de Souza Silva
, em juízo, confirmou as declarações da sua cunhada
Kimberly Gabrielly
, aduzindo que após ter sido agredida pelo irmão
AILTON
, seu outro irmão,
Anilton
, apareceu e conseguiu levar o réu para fora do imóvel, ocasião em que o ora recorrente, na posse de um canivete, atingiu
Anilton.
E, durante aquela confusão,
AILTON acertou a
Kimberly
, quando ela tentava pegar o canivete das mãos do réu
, destacando que sua cunhada estava a todo tempo no telefone ligando para a Polícia. [Mídia, ID 159287231].

Por sua vez, o ofendido
Anilton de Souza Silva
, judicialmente, contextualizou que, após tomar ciência da confusão entre seus irmãos
AILTON
e
Arielly
, conseguiu deter o acusado e levá-lo para fora da residência e, no momento em que foi trancar o portão,
AILTON
retirou um canivete do bolso e acertou seu braço, sendo que após conseguir abrir o portão ele também atingiu a
Kimberly
, ressaltando que o apelante apenas raspou o canivete nela. [Mídia, ID 159287228].

Sob o crivo do contraditório, o policial militar
Tulivan Aparecido Luciano Mendes
asseverou que a Polícia Militar foi acionada pela vítima
Kimberly
, a qual avisou à guarnição que o acusado estava na posse de uma faca, ameaçando. Quando a equipe chegou no endereço, o suspeito estava imobilizado no chão por outro rapaz, ocasião em que constatou a vítima com um pequeno corte no braço. [Mídia, ID 159287229].

Diante do contexto apresentado,
inexistem provas contundentes quanto ao dolo do agente
.

Veja-se que, de acordo com o laudo de lesão corporal da vítima
Kimberly Gabrielly Pereira Fortunato
e o respectivo mapa topográfico para localização das lesões corporais (ID 159287151, págs. 29-323), e, também, conforme o laudo de lesão corporal do réu
AILTON DE SOUZA
, ambos apresentavam vestígios de lesões corporais.

O policial militar ouvido na etapa judicial pouco elucidou acerca do fato. O agente de segurança pública se limitou a afirmar que atendeu a ocorrência e, na oportunidade, encontrou a vítima
Kimberly
na residência, a qual apresentava um pequeno corte no braço e o réu imobilizado pelo ofendido
Anilton
.

Como se sabe, nos delitos cometidos contra a mulher no âmbito doméstico e/ou familiar, frequentemente perpetrados na clandestinidade do próprio lar e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume acentuada relevância, sobretudo quando ela recorre às autoridades competentes em busca de proteção, revelando o temor real em que se encontra, por se tratar da principal – senão da única – prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, sendo apta, portanto, para respaldar o édito condenatório.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, segundo a qual “
a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar, não havendo que se falar em insuficiência probatória (...)”
(STJ, Quinta Turma. AgRg no AREsp 1352082/DF. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. Julgado em 26.03.2019. DJe 05.04.2019).

Em que pese isso, o depoimento da vítima ostenta valor probatório proeminente em delitos dessa natureza somente quando se desvela harmônico e condizente com as demais provas produzidas, circunstância que, à toda evidência, não é o caso dos autos, pois, ainda que tenha sido rico em detalhes, o relato da ofendida em juízo
não adquiriu força suficiente a justificar a condenação proposta
.

Nesse sentido,
não é possível aferir com clareza a existência do intuito do réu em incialmente agredir a ofendida
. Aliás, a própria vítima, em ambas as fases da persecução criminal, admitiu que o entrevero ocorreu entre os irmãos e com intenção de proteger seu companheiro, o ofendido
Anilton de Souza Silva
, tentou retirar o canivete do réu e acabou sendo atingida no braço, destacando que
AILTON
estava agitado e fazia movimentos com os braços, na posse do aludido instrumento perfuro-cortante.

Esse contexto-fático foi veementemente sustentado, perante a autoridade policial e sob o crivo do contraditório, pelas demais vítimas,
Arielly de Souza Silva
e
Anilton de Souza Silva
, irmãos do ora recorrente.

Nessa ordem de ideias, a partir da prova oral judicializada – sobretudo da palavra da vítima –
não é possível obter a convicção de que o recorrente agiu com o dolo necessário à caracterização do crime (
animus laedendi
).

Repise-se, por curial, que, a partir do cotejo dos laudos periciais resultantes dos exames de lesão corporal do acusado e da ofendida e dos respectivos mapas topográficos para localização das lesões, não é possível inferir com clareza a existência de referido dolo.

Isso porque, ao mesmo tempo em que as lesões ali descritas podem indicar que houve uma agressão efetuada pelo réu, elas também são compatíveis com os movimentos para defender o ofendido
Anilton
, descritos e confirmados pela própria vítima
Kimberly Gabrielly
.

À vista desse contexto fático e desse panorama probatório, extrai-se o cenário de insuficiência de provas quanto à prática da conduta por
AILTON DE SOUZA
em desfavor da cunhada
Kimberly Gabrielly
, pois, ainda que os indícios tenham sido inicialmente contundentes e aptos a autorizar a deflagração da ação penal, analisadas as provas, não se verifica a certeza necessária à condenação penal, dada a falta de elementos de que o apelante agiu com o dolo necessário à prática delituosa.

A propósito, esta c. Terceira Câmara Criminal já decidiu no mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR [ART. 129, §9o, DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
–
PROCEDÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA INCONSISTENTE – TESTEMUNHA OUVIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO QUE CONFIRMA A VERSÃO DO RÉU DE AUSÊNCIA DE DOLO – INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO DECRETADA
– PREQUESTIONAMENTO – RECURSO PROVIDO. 1. Tendo a ofendida alterado sua versão em juízo para admitir que estava com o ânimo alterado e iniciara as agressões em face do acusado, e carecendo sua palavra extrajudicial de conforto em outras provas dos autos, a absolvição é medida que se impõe, máxime quando o réu negou veementemente o dolo na conduta e sua declaração é corroborada pela testemunha ouvida em juízo, a qual assentou ter sido a vítima quem iniciou as agressões, limitando-se o convivente a contê-la, a autorizar a incidência do brocardo jurídico in dubio pro reo. 2. Integrados na fundamentação do voto os dispositivos legais prequestionados nas razões de apelação
”. (N.U 0000601-54.2015.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020) – destaquei.

Dessa forma, quando, como no presente caso, não existirem robustos elementos de prova a embasarem o pronunciamento condenatório, por não ter o Ministério Público se desvencilhado do ônus que lhe cabe (artigo 156 do Código de Processo Penal), necessária se faz a reforma parcial da sentença prolatada em primeira instância, para absolver o acusado, uma vez que o fato se encontra envolto em dúvidas.

Arremate-se que não se está a dizer que o recorrente não praticou a infração penal. Inclusive, essa possibilidade existe! O que se está a dizer, contudo, é que as provas constantes dos autos não conduzem a um necessário juízo de certeza quanto a isso.

E, sendo assim, deve-se privilegiar o princípio
in dubio pro reo
, reformando parcialmente a sentença prolatada pelo juízo de primeira instância, para absolver
AILTON DE SOUZA
da imputação capitulada art. 129, §9o, do Código Penal em desfavor da vítima
Kimberly Gabrielly Pereira Fortunato
, com fundamento legal no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, acolhida a pretensão absolutória, resta prejudicada o pleito subsidiário de
decote da qualificadora da violência doméstica quanto à lesão perpetrada em desfavor de
Kimberly Gabrielly
.

II –
DO ALMEJADO DECOTE DA QUALIFICADORA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – QUANTO AO CRIME DE LESÃO PRATICADO EM DESFAVOR DA VÍTIMA
ARIELLY
.

Por derradeiro, o acusado postula a desclassificação da conduta para lesão corporal leve, sem as implicações da Lei Maria da Penha, com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.

Nesse ponto,
não merece resguardo o
pleito de afastamento da Lei n.o 11.340/2006
e a consequente desclassificação da conduta perpetrada em desfavor da vítima
Arielly de Souza Silva
. Isso porque, como cediço, a Lei Maria da Penha despontou no ordenamento jurídico brasileiro com o objetivo de coibir e combater todas as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, criando diversos instrumentos de prevenção e proteção para amparar mulheres inseridas em situação de vulnerabilidade por razões inerentes ao gênero feminino.

E, nos termos preconizados no artigo 5o da Lei n.o 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial, seja no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, independentemente de coabitação.

No caso concreto, sobrepuja do caderno processual que o apelante e a vítima são irmãos, sendo incontroverso, além disso, que as agressões físicas que resultaram em ofensa à integridade corporal de
Arielly de Souza Silva
foram praticadas por
AILTON DE SOUZA
no recôndito do lar do outro irmão de ambos, o ofendido
Anilton de Souza Silva,

quando abruptamente aquele desferiu uma “capacetada” na cabeça e tentou enforcá-la, causando
“Lesão 01) – Esquimose com discreto edema traumático (inchaço), localizado na região parietal esquerda. Lesão 02) – Pequenas equimoses com escoriação localizadas nas regiões suprahioidiana e carotidiana esquerda”
, conforme laudo pericial de
ID 159287151, págs. 24-28
.

Nesta conjuntura, para efeitos de aplicação da
Lei n.o 11.340/2006 e de incidência da qualificadora do
art. 129, §9o, do Código Penal,
é irrelevante o fato de a agressão ter sido um fato isolado
na relação de parentesco, uma vez que a finalidade da
Lei Maria da Penha é justamente tutelar a integridade física, psicológica e emocional da mulher vítima de violência doméstica, seja ela recorrente, esporádica ou até mesmo um episódio isolado.

Portanto,
com essas considerações,

mantém-se intacta a capitulação jurídica em que condenado o apelante
quanto ao crime de lesão corporal praticado em desfavor da sua irmã
Arielly de Souza Silva.

Destaco, por oportuno, que, absolvido nesta instância revisora pela prática do delito de lesão corporal em desfavor de
Kimberly Gabrielly Pereira Fortunato
, subsiste em desfavor do apelante
AILTON DE SOUZA
as condenações pelos delitos do
art. 129,
caput
(vítima
Anilton de Souza Silva
) e
art. 129, §9o
(vítima
Arielly de Souza Silva
), ambos do Código Penal, perfazendo assim a
pena total e definitiva
de
04 (quatro) meses de detenção
, no regime inicial aberto.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
AILTON DE SOUZA
, apenas para
a
bsolvê-lo
do crime de lesão corporal no âmbito doméstico (vítima
Kimberly Gabrielly
), nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal; de modo que a pena final e definitiva do sentenciado fica estabelecida em
04 (quatro) meses de detenção, no regime inicial aberto, pela prática, em concurso material, das sanções penais descritas no
art. 129,
caput
(vítima
Anilton de Souza Silva
) e
art. 129, §9o
(vítima
Arielly de Souza Silva
), ambos do Código Penal.

Mantém-se inalterada, nos demais termos
, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
Vara Única da Comarca de Araputanga/MT nos autos da ação penal n.o 1001001-08.2020.8.11.0038 (PJe).

Frente à mudança do quantitativo de pena imposta ao recorrente
AILTON DE SOUZA
,
c
omunique-se

com urgência
o resultado deste julgamento ao MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de
Araputanga
/MT, para que tome as medidas necessárias à retificação do cálculo de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023